Tribunal: TJMT
Processo: 1022045-35.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022045-35.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), NILSON DA SILVA SOUZA - CPF: 057.452.591-24 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO(S):

NILSON DA SILVA SOUZA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra sentença que, na Ação de Busca e Apreensão, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por suposto abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se restou configurado o abandono processual a justificar a extinção da demanda, ou se a manifestação da parte autora, ainda que protocolada após a certificação do decurso do prazo, mas antes da sentença, revela inequívoco interesse no prosseguimento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, III e §1º, do CPC prevê a extinção do processo por abandono apenas quando configurada a inércia da parte autora, mesmo após intimação pessoal.

4. No caso, a parte autora apresentou requerimento de diligência em momento anterior à prolação da sentença, o que descaracteriza a inércia e, portanto, o abandono processual.

5. O princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC) orienta que o ato processual, ainda que praticado fora do prazo, deve ser considerado válido se atinge sua finalidade e não causa prejuízo às partes ou ao processo.

6. A extinção prematura do feito violou os princípios da efetividade, economia e celeridade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença anulada para determinar o regular prosseguimento da ação.

Tese de julgamento
: “A extinção do processo por abandono da causa pressupõe inércia efetiva da parte, não configurada quando, ainda que intempestiva, há
manifestação anterior à sentença demonstrando interesse no prosseguimento, impondo-se a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 277 e 485, III e §1º.

Doutrina relevante citada
: Humberto Theodoro Júnior; Daniel Amorim Assumpção Neves.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 5000750-16.2023.8.13.0569, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, j. 10.04.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 5016113-20.2023.8.13.0027, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, j. 12.06.2024; TJ-MT, AC nº 1004726-72.2018.8.11.0006, Rel. Des. Graciema Ribeiro de
Caravellas
, j. 26.09.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA., contra a sentença (ID. 309190881/882 – Autos de Origem nº 1022045-35.2024.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que
julgou extinto o feito por abandono, sob os seguintes fundamentos
:

“
Determinou-se a intimação da parte autora para dar andamento a ação.

A fim de cumprir com o disposto no § 1° do art. 485 do CPC, foi procedida intimação da

parte autora (pessoa jurídica-pelo sistema) e do advogado (pelo DJE).

Ocorre que, apesar de regularmente intimada para promover o andamento do feito, a parte

exequente permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo sem manifestação.

Nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, o processo pode ser

extinto sem resolução de mérito quando, por negligência das partes, não houver impulso

necessário ao seu regular andamento. No caso das execuções, o artigo 771, parágrafo único,

do CPC, determina que cabe ao exequente o ônus de promover os atos indispensáveis à

satisfação do crédito, sob pena de extinção.

Considerando que o processo
encontra-se
paralisado exclusivamente por culpa da parte

exequente, e que sua inércia demonstra abandono da causa, não há como dar prosseguimento

à execução sem prejuízo à celeridade e à economia processual.

Diante disso, atendida a determinação acima referida, com fundamento no art. 485, inciso

III, do CPC, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito e determino, por

consequência, a baixa na distribuição, nos termos do art. 290 do mesmo código.

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas, anotações e comunicações

necessárias
.
”

Em razões recursais (ID. 309190884), a parte apelante sustenta, em síntese, que

a extinção do feito não poderia ter ocorrido, pois foram promovidas diligências necessárias para localização do réu;

houve indevida aplicação do art. 485, III, do CPC, inexistindo abandono processual;

deve ser reconhecido o direito de prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão, porquanto demonstrados o contrato de financiamento e a mora do devedor.

Sem contrarrazões.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo devidamente efetuado (ID. 309190885).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO(S):

NILSON DA SILVA SOUZA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra a sentença (ID. 309190881/882), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob o argumento de abandono da causa.

Em síntese, o Juízo a quo concluiu que a parte autora não promoveu as diligências necessárias ao regular prosseguimento do feito, mesmo após intimação, o que caracterizaria desídia suficiente para ensejar a extinção do processo.

Passo ao exame do mérito recursal.

A controvérsia a ser apreciada por esta instância revisora consiste em decidir se o magistrado de origem deu o tratamento jurídico adequado ao extinguir a ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, por abandono da causa.

No caso concreto, embora tenha havido a expedição de intimação pessoal da apelante em 24/04/2025 (ID. 191779408), com a certificação do decurso do prazo em 16/06/2025, constata-se que a parte autora apresentou manifestação em 19/06/2025 (ID. 198128219), requerendo a realização de pesquisa de endereço via sistemas conveniados.

Assim, ainda que a providência tenha sido protocolada após a certificação do decurso do prazo, é incontroverso que foi praticada antes da prolação da sentença de extinção em
23
/0
6
/2025 (ID.
309190877
). Portanto, não se pode reconhecer abandono da causa, pois a parte autora demonstrou inequívoco interesse no prosseguimento do feito.

O artigo 485, III, do Código de Processo Civil incide nos casos em que a inércia da parte autora revela-se presente, ante a constatação de que deixou de promover os atos e diligências que lhe competia, circunstância que enseja a configuração do abandono da causa. A aplicação do dispositivo deve ser precedida de intimação pessoal do autor (§ 1º).

De acordo com a norma de regência são dois, portanto, os pressupostos legais que autorizam a extinção do processo por abandono: i) a inércia do autor, que deixa de cumprir a diligência que lhe é ordenada, por tempo superior a trinta dias; e
ii
) a sua intimação pessoal para suprir a falta em cinco dias, requisitos configurados no caso concreto.

Todavia, o princípio da instrumentalidade das formas, expresso no Código de Processo Civil em seu artigo 277, estabelece que, ainda que o ato processual tenha uma forma determinada prevista em lei, caso seja realizado de forma diversa, mas, ainda assim atingir a sua finalidade essencial, o mesmo deverá ser considerado válido.

Em outras palavras, pode-se dizer que, se determinado ato for praticado de forma diversa da que prevê o ordenamento, mas tal inobservância de forma não
causar nenhum prejuízo às partes, o referido ato não será considerado nulo, conforme leciona o ilustre Professor HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

"(...) o atual Código de Processo Civil, na linha da instrumentalidade das formas, privilegia sobremaneira a garantia de acesso à justiça, que só é efetivo quando deságua no provimento de mérito, capaz de pôr fim ao litígio. De tal sorte, sempre que possível, os juízes deverão se empenhar em superar embaraços formais, garantindo o prosseguimento do feito para uma verdadeira pacificação do conflito de direito material levado à apreciação do poder judiciário." (Curso de direito processual civil. 59. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 178 - destaquei).

Ainda sobre o tema em debate, leciona DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:

"Pelo princípio da instrumentalidade das formas, ainda que a formalidade para a prática de ato processual seja importante em termos de segurança jurídica, visto que garante à parte que a respeita a geração dos efeitos programados por lei, não é conveniente considerar o ato nulo somente porque praticado em desconformidade com a forma legal. O essencial é verificar se o desrespeito à forma legal para a prática do ato afastou-o de sua finalidade, além de verificar se o descompasso entre o ato como foi praticado e como deveria ser praticado segundo a forma legal causou algum prejuízo. Não havendo prejuízo para a parte contrária, tampouco ao próprio processo e, percebendo-se que o ato atingiu sua finalidade, é excessivo e indesejável apego ao formalismo declarar o ato nulo, impedindo a geração dos efeitos jurídico-processuais programados pela lei. Fundamentalmente, esse aproveitamento do ato viciado, com as exigências descritas, representa o princípio da instrumentalidade das formas, que naturalmente tem ligação estreita com o princípio da economia processual (Manual de Direito Processual Civil, 3a edição, São Paulo, Método, 2011 - destaquei).

Conforme acima destacado, apesar de o apelante ter atendido a intimação depois de encerrado o prazo, é certo que referido ato se deu em período anterior à prolação da sentença, motivo pelo qual a extinção prematura do processo viola os princípios da economia e da celeridade processual e, especialmente, da efetividade e eficiência da prestação jurisdicional.

O processo não é um fim em sim mesmo, pelo que as formalidades legais devem ceder à concretização do direito material
. Neste sentido é a hodierna jurisprudência nacional
:

"
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTUO EXTRAJUDICIAL - EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL -
CUMPRIMENTO TARDIO DA DILIGÊNCIA - EFICÁCIA DO ATO - PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - ABANDONO - EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O princípio da instrumentalidade das formas, expresso no Código de Processo Civil em seu artigo 277, estabelece que, ainda que o ato processual tenha uma forma determinada prevista em lei, caso seja realizado de forma diversa, mas, ainda assim atingir a sua finalidade essencial, o mesmo deverá ser considerado válido. Atendida a intimação de emenda da petição inicial, mesmo depois de escoado o prazo legal, deve ser admitido o regular andamento do feito em prestígio aos princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade do processo. Recurso provido.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5000750-16.2023.8.13 .0569 1.0000.24.104191-2/001, Relator.: Des.(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 10/04/2024, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 17/04/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO - PARTE AUTORA - NOVOS PROCURADORES - REQUERIMENTO DE CADASTRAMENTO E REABERTURA DE PRAZO - CUMPRIMENTO TARDIO DA DILIGÊNCIA - EFICÁCIA DO ATO - PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. A ausência de pagamento das custas iniciais do processo enseja o cancelamento da distribuição. Contudo, havendo requerimento da parte autora, informando sobre a substituição da assessoria jurídica, com o cadastramento de novos procuradores e pedido de reabertura de eventual prazo em curso, aliado ao recolhimento do preparo, mesmo depois de escoado o prazo legal, deve ser admitido o regular andamento do feito em prestígio aos princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade do processo. Recurso provido.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50161132020238130027, Relator.: Des.(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 12/06/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 14/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA - ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA - MEIO ELETRÔNICO - LEI N.º 11.419/2016 E ART. 183, § 1º, DO CPC - DUPLA INTIMAÇÃO OBSERVADA - ART. 485, III, § 1º, DO CPC - PREMISSA EQUIVOCADA - DILIGÊNCIA CUMPRIDA - ABANDONO NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA ANULADA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - MEDIDA QUE SE IMPÕE. 1. A extinção do processo por abandono da causa exige, além da paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, a intimação pessoal da parte para o regular impulsionamento em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil. 2. Em se tratando de processo eletrônico, a intimação pessoal se dá nos termos do art. 183, § 1º do CPC e todas as intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão efetuadas eletronicamente, na forma do art. 5º, § 6º, da Lei n.º 11 .419/2006 e consideradas pessoais, para todos os efeitos legais. 3. Se a Exequente, após devidamente intimada para impulsionar
o prosseguimento da ação, não deixou de cumprir a diligência que lhe competia, equivocada se mostra a decisão que extingue o feito por abandono da causa. 4. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.

(TJ-MT - AC: 10047267220188110006, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 26/09/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/09/2023)

Forçoso concluir que atendida a intimação de
impulsionamento
, mesmo depois de escoado o prazo legal, deve ser admitido o regular andamento do feito em prestígio aos princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade do processo.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025